Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710516-37.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANDRE LUIZ SIMPLICIO, BRUNA BRASIL FRAGA, DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA, KATIA MARIA PINTO ROCHA, MARIA DO CARMO PINTO EMBARGADO: TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por André Luiz Simplício e Outros (Id. 30128404) em face do v. Acórdão Id. 29824292, que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Alega o Embargante, em resumo, omissão acerca da desnecessidade de discussão do objeto do contrato para analisar a competência, sendo o debate relacionado à validade do ato jurídico por vício de representação. Pretende, também, o prequestionamento da matéria quanto à competência da Vara Fazendária excepcionalmente julgar questões urbanísticas relacionadas ao meio ambiente, nos moldes do art. 3o da Resolução n. 3/2009 do TJDFT. Pede o provimento dos Embargos para que seja suprida a omissão apontada e que seja analisada a matéria para fins de prequestionamento. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 30428784. É o relatório. Decido. Observo que foi proferida sentença nos autos de origem (Id. 103402375), julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora